Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0740931-63.2022.8.07.0001, proposta por JURACI PESSOA DE CARVALHO, decretou a revelia de SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar as taxas condominiais, que totalizam R$ 74.323,21 (setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). Após a análise de seu pedido liminar na petição inicial (ID 51317113) da presente demanda, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada (ID 52967150) por decisão da Desa. Fátima Rafael, sendo que o autor foi intimado a emendar a petição inicial para indicar qual o fundamento jurídico que justifique a propositura da presente ação, já que, em tese, a nulidade da citação poderia ser arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, querela nullitatis ou exceção de pré-executividade. Em atenção à essa intimação, o autor colaciona a presente emenda à inicial (ID 53922134). Passo a adotar o relatório da decisão (ID 52967150) de indeferimento da tutela de urgência para integrar o presente relatório, a saber: (...) Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIFOR – Fazendas Reunidas Sítio Formosa Ltda., com fundamento no artigo 966 do CPC, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0740931-63.2022.8.07.0001, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar as taxas condominiais, que totalizam R$ 74.323,21 (setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), sem que fosse regularmente citada. Argumenta que, conforme o art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil, a citação deve ser feita na pessoa do representante legal da empresa demandada ou do seu procurador, ou ainda, em casos excepcionais, na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, mas nunca por meio de pessoa diversa das informadas no mencionado artigo. Destaca que a sentença é nula, pois o mandado de citação foi enviado para endereço sem qualquer relação com a empresa e foi recebida por um funcionário do prédio. Salienta que a sede da empresa autora nunca foi na QMSW 5, Lote 9, Ed. Vienna, Apto. 294, Setor Sudoeste, Brasília, e o funcionário que recebeu o mandado de citação não possuía poderes para tanto. Informa que, de acordo com o controle postal do condomínio que recebeu o mandado de citação, depois de perceber o erro, devolveu o AR para os Correios. Afirma que a r. sentença rescindenda violou o contraditório e a ampla defesa, pois não lhe oportunizou apresentar defesa. Sustenta que, por não ter sido regularmente citada, os efeitos da revelia não poderiam ser aplicados e, portanto, deve ser declarada a nulidade da citação, considerando sem efeito todos os atos posteriores, nos termos dos artigos 280 e 281 do CPC. Requer tutela de urgência, para suspender o Cumprimento de Sentença no 0740931-63.2022.8.07.0001. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. O pedido de justiça gratuita foi indeferido – Id. 51715064. As custas processuais foram recolhidas – Ids. 52413734 e 52413735. É o relatório. (...) Em suas razões à presente emenda à inicial (ID 53922134), o autor afirma, em síntese, que se verifica prova inequívoca de que há nulidade da citação e, mesmo quando fora informado ao r. Juízo de origem, este indeferiu todos os pedidos, o que demonstra ser caso previsto no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC), frente à inobservância quanto aos requisitos da validade de citação, como também, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega, também, que houve ofensa ao inciso VIII, do referido artigo 966, do CPC, uma vez que se trata de erro de fato que poderia facilmente ter sido sanado nos autos, o que não aconteceu e que, frente a isso, requer a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium. Ao final, requer novamente a concessão do pedido liminar, para fins de suspender o Cumprimento de Sentença no 0740931-63.2022.8.07.0001; a citação da requerida, para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia; a total procedência da presente ação, para nos termos dos artigos 966, incisos V e VIII e 968, inciso I do Código de Processo Civil, rescindir a sentença combatida, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores; e a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários a serem arbitrados. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado apreciar o pedido de tutela provisória, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela de urgência pretendida. De um lado, há o pedido para suspender o Cumprimento de Sentença no 0740931-63.2022.8.07.0001, face ao pedido de ação rescisória da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que deu origem ao referido cumprimento, sob o fundamento de que há nulidade da citação, bem como por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. De outro lado, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do requerente, uma vez que a parte autora instada a manifestar quanto ao fundamento jurídico que pudesse justificar a propositura da presente ação, visto que, em tese, a nulidade da citação poderia ser arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, querela nullitatis ou exceção de pré-executividade, limitou-se a trazer a alegação de que a nulidade de citação se encaixa como requisito dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Diante desse contexto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida pela Desa. Fátima Rafael (ID 52967150) merece permanecer inalterada por seus próprios fundamentos, uma vez que também reputo válida a citação da forma como ocorreu, bem como por entender que a presente ação rescisória não seria a ação mais adequada para atender aos pleitos do demandante, porquanto a ação que visa desconstituir determinado processo por ausência de citação ou por invalidade da citação, por não ter sido preenchido os requisitos necessários a QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. VÍCIO INSANÁVEL PROVENIENTE DA NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE QUERELA NULITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O meio adequado para se buscar a anulação do processo por ausência de citação é a querela nullitatis e não a ação rescisória, a qual possui o rol taxativo previsto no art. 485 do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 3. Pretendendo a nulidade do processo em decorrência de vício de citação por meio de ação rescisória, verifica-se a falta de condição da ação pela inadequação da via eleita, acarretando sua extinção nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 4. Preliminar acolhida e Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. (Acórdão 933767, 20140020135817ARC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 107/112) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELLA NULITATIS). TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. DEMORA NA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NA CITAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. 2. Não há que se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, mas sim da Vara Cível ou da Fazenda Pública, para os feitos, com reflexo ambiental, iniciados e sentenciados antes de sua instalação (artigo 4o da Resolução/TJDFT no 03/2009). 3. A demora na habilitação dos herdeiros, após a morte de um dos litisconsortes ativos, não implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, se demonstrado, além da ausência de prejuízo à defesa, que o de cujus era viúvo, sem filhos e, ainda, sem bens a inventariar. 4. A aferição, de plano, da nulidade dos atos processuais, por vício na citação de litisconsortes passivos necessários, resta inviabilizada se não juntados aos autos documentação apta a demonstrar a existência de relação jurídica incindível. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1149079, 07177888720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Portanto, não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão de ID 52967150, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se.